Tribunal: STF
Processo: HC 255575
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.834.398/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CORRETA APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. PRECEDENTES.



    1. Não se revela suficiente ao cumprimento do requisito da impugnação específica a argumentação de não incidência da Súmula 7/STJ, sem expor, contudo, em que medida seria possível examinar a pretensão de mérito sem incursão no acervo fático-probatório dos autos. Ademais, não houve impugnação de todos os óbices, o que não atende ao princípio da dialeticidade recursal.



    2. Agravo regimental improvido (doc. 14).



    Nesta impetração, busca-se:



    1. A concessão da medida liminar, para suspender os efeitos da condenação imposta ao Paciente, inclusive impedindo o início ou prosseguimento da execução da pena, até o julgamento final deste writ;



    2. No mérito, a concessão definitiva da ordem, para:



    a) Absolver o Paciente, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, reconhecendo a ausência de provas suficientes para a condenação; ou, subsidiariamente;



    b) Anular o acórdão condenatório, determinando a realização de novo julgamento, com observância estrita das garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e presunção de inocência.



    3. A comunicação imediata à autoridade coatora, para cumprimento da decisão liminar ou definitiva, caso deferida (doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Inicialmente, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 23/4/2025 (Agravo em Recurso Especial 2.834.398/SP). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No caso, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.834.398/SP, assim fundamentada:



    A decisão agravada deve ser mantida.



    De fato, não houve impugnação, de forma eficiente, dos fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo para inadmitir o recurso especial, quais sejam, ausência de comprovação da divergência jurisprudencial e Súmula 7/STJ.



    A Corte estadual obstou a subida do apelo extremo por concluir que nem mesmo com base no dissídio jurisprudencial a insurgência pode ser admitida, uma vez que ausentes as condições exigidas pelo Código de Processo Civil, pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e pela própria Constituição Federal (fl. 492), bem como por não ser possível emitir um juízo de valor sobre a questão de direito federal sem antes apurar os elementos de fato (fl. 493).



    O agravante, por seu turno, nas razões do agravo, utilizou argumentação demasiadamente genérica, aduzindo tão somente que não pretende o reexame de fatos e provas, mas sim a reinterpretação da legislação infraconstitucional, o que é plenamente admissível no âmbito do STJ (fl. 522).



    Como se percebe, deixou de deduzir argumentos efetivamente concretos, aptos a evidenciar a desnecessidade de revolvimento fático do arcabouço probatório para o eventual acolhimento da pretensão trazida no especial: violação do princípio in dubio pro reo e inépcia da denúncia. E, nesse contexto, não há como negar a aplicação analógica da Súmula 182/STJ à espécie.



    Com efeito, não se revela suficiente ao cumprimento do requisito da impugnação específica a argumentação única de não incidência do apontado óbice, sem expor em que medida seria possível examinar a pretensão de mérito sem incursão no acervo fático-probatório dos autos.



    Ora, a impugnação da Súmula 7/STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele atribuída e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos para a análise da insurgência. Precedentes (AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2022).



    Assim, para se afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, inviável a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo o recorrente apresentar argumentação suficiente demonstrando que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não se faz necessário reexame de fatos e provas da causa (AgRg no AREsp n. 2.231.715/PB, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 14/4/2023).



    Em reforço: AgRg no AREsp n. 1.654.523/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/6/2020; e AgInt no AREsp n. 1.463.467/RJ, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/6/2020.



    Ademais, não houve mínima menção ao óbice decorrente da divergência jurisprudencial não comprovada. Logo, não tendo sido impugnada a decisão com a especificidade exigida, correta se mostra a incidência da Súmula 182/STJ ao caso em comento.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 15, pp. 2-3).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator